Tribunal: TJDFT
Processo: 0748159-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748159-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO DE HOLANDA ROCHA ARRUDA SOUZA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO DE HOLANDA ROCHA ARRUDA SOUZA contra decisão, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela de urgência (autos n.o 0757749-85.2025.8.07.0001), ajuizada em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir o desligamento do agravante do Programa Médicos pelo Brasil, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, considerando que a alteração promovida pela Resolução DIREX/AGSUS no 32/2025 não se revela desproporcional ou ilegal, estando dentro da discricionariedade administrativa da AGSUS. Irresignado, o agravante sustenta que é médico bolsista do Programa Médicos pelo Brasil desde maio de 2022, tendo concluído com êxito as duas primeiras fases do programa (prova escrita e curso de formação de dois anos). A terceira fase, conforme a Lei no 13.958/2019, consiste em prova final escrita para habilitação como especialista em Medicina de Família e Comunidade. Aduz que foi surpreendido pela Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, publicada em 26/03/2025, que tornou obrigatória a realização da prova externa TEMFC 36, organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, como etapa final do programa, sob pena de desligamento e perda da bolsa-formação. Pontua que o edital da referida prova havia sido publicado em 10/03/2025, o que, segundo o agravante, reduziu drasticamente o tempo de preparação. Destaca, ainda, que os critérios exigidos para a prova da SBMFC, especialmente o tempo mínimo de 48 meses de prática médica, são incompatíveis com o período de atuação dos participantes do programa, iniciado em 2022, o que configura quebra da legítima expectativa e afronta aos princípios da segurança jurídica, boa-fé administrativa e proteção à confiança. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a medida administrativa imposta pela AGSUS viola os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de comprometer a continuidade do serviço público essencial de saúde em regiões vulneráveis. Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à AGSUS que se abstenha de promover o desligamento do agravante do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova final, seja elaborada pela própria AGSUS ou por meio do futuro certame TEMFC 37. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência pleiteada, garantindo a permanência do agravante no Programa até a realização de nova prova, com tempo hábil de preparação e em condições equitativas com os demais candidatos. Preparo recolhido (ID n.o 78004996). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade na r. decisão agravada que justifique o deferimento do pleito liminar. No caso, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que AGSUS se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019, seja por meio de prova interna ou da próxima edição do TEMFC (TEMFC 37). Todavia, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade do direito pleiteado em sede liminar. Isso porque, verifica-se que a exigência de prova de proficiência para médicos participantes de programas de bolsas é legal e está sendo institucionalizada no Brasil, sendo que o edital é a “lei interna” do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos/bolsistas. No caso, tendo em vista que se discute a regularidade da prova de proficiência regida pelo Edital 36 e a alteração dos critérios de aprovação, que envolvem critérios técnicos e subjetivos, a concessão de tutela antecipada mostra-se inadequada no momento processual, pois exige análise detalhada que não pode ser feita em sede liminar. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pelo agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada ou efeito suspensivo, sendo que o mérito da causa deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa, e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito. Ademais, destaca-se que resta prejudicada a análise do perigo de dano, tendo em vista que para a concessão de tutela de urgência os requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, reputo que a alteração dos critérios de titulação previstos no Edital no 36 demanda ampla instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador